Tribunal: CARF
Processo: 10580.910592/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910592/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.318 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/04/2011

PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.315, de 20 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10580.901773/2013-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910592/2012-91
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910592/2012-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins.

Por bem descrever os fatos do autos, adota-se parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ:

(...)
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não
homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Que seu crédito é oriundo de recolhimento a maior e indevidamente para a
contribuição da COFINS pelo regime da não cumulatividade, código da receita 5856;
2. Que pela sua atividade "Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação", o
cálculo do PIS e da COFINS, deverão ser feitos com base no sistema cumulativo, cujos
percentuais são respectivamente 0,65% e 3,00% sobre o faturamento;
3. Que após identificado erro de recolhimento praticado pelo escritório de
Contabilidade anterior não conseguiu apresentar DCTF Retificadora para a devida
correção;
4. Solicita pedido de orientação de como proceder para efetuar a retificação da DCTF.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho decisório
requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, bem como a
suspensão da exigibilidade dos débitos declarados.
Não foram juntados documentos comprobatórios.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de carência probatória, conforme se verifica pelo dispositivo do voto,
tendo em vista a ausência de ementa no acórdão:

“Em que pese argumentações do interessado e independentemente da apresentação da
DCTF verifica-se que inexistem nos autos documentos, registros e demonstrativos
notadamente, livros contábeis e fiscais que mostrem de forma cabal, que a apuração
dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910592/2012-91

Não ficando demonstrada a liquidez do crédito tributário pleiteado para fins de
restituição ou compensação, não há como conceder direitos creditórios, nem
homologar a compensação, sob pena de afrontar o art. 170 do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:[...]
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência integral do
direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente.”

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que seu direito se pauta na expressa previsão legal
contida no artigo 10, inciso XXV da Lei no 10.833/03, de forma que as receitas por ela auferidas
estão sujeitas ao regime cumulativo da COFINS, e consequentemente à alíquota de 3%. Nestes
termos, reforça a necessidade de prevalência da verdade material sobre o equívoco cometido no
preenchimento da DCTF.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação que visa a utilização
de créditos originários de pagamento a maior. De acordo com a recorrente, o indébito de
COFINS estaria relacionado ao fato de que, por equívoco de sua contabilidade, teria
realizado tributação com base no sistema não-cumulativo, ao passo que sua atividade -
"prestação de serviços de tecnologia da informação" – estaria sujeita ao cálculo do PIS e
da COFINS no regime cumulativo, sob os respectivos percentuais de 0,65% e 3,00%
sobre o faturamento.
Ora, de fato, o inciso XXV do artigo 10 da Lei no 10.833/03 prevê tratamento
diferenciado às receitas auferidas por empresas de serviços de informática, nos
seguintes termos:

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o :
[...]
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática,
decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu
licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, programação,
instalação,
configuração,
assessoria,
consultoria,
suporte
técnico
e
manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares
as páginas eletrônicas.

Ocorre que nem a fiscalização nem a DRJ negaram a existência de tratamento
diferenciado às empresas prestadoras de serviços de informática nos termos da
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910592/2012-91

legislação acima citada. O ponto controverso resta na apuração dos fatos que
permitiriam constatar o direito da recorrente a tal tratamento.
Conforme destacado no acórdão da DRJ, a recorrente alega ter direito a apuração da
COFINS sob o sistema cumulativo e alíquota diferenciada, mas não traz aos autos
nenhum documento que ampare sua argumentação.
A este respeito é cediço que, diferentemente dos casos de autuação pelo Fisco, a
comprovação do direito creditório nos processos que versam a respeito de compensação
ou ressarcimento recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato, cabendo ao
contribuinte apresentar elementos probatórios mínimos aptos a comprovar as suas
alegações e direito.
Assim, apesar das diversas possibilidades de apresentar elementos de prova ao longo do
presente processo, optou o contribuinte por permanecer silente, não trazendo aos autos
nenhum documento, explicação ou prova que permita avaliar a existência ou não de
pagamento indevido e/ou sobre a natureza de suas receitas. Consequentemente, deve-se
reconhecer a carência probatória como fator limitador da presente análise, sendo correta
a decisão de piso que não homologou os créditos pleiteado.
Em adição, deve-se enfatizar que, ao verificar o contrato social da empresa (fl.93),
verificou-se que, além dos serviços de informática que, em tese, estariam abrangidos
pelo inciso XXV do artigo 10 da Lei no 10.833/03, existem atividades que estão sujeitas
ao regime não-cumulativo de apuração, como as vendas de equipamentos de informática
– que possuem, inclusive, CNAE diverso das atividades de serviço de informática:

Assim, inexistindo nos autos documentos fiscais e contábeis que demonstrem que a
receita em questão decorre unicamente das atividades expressamente previstas no inciso
XXV do artigo 10 da Lei no 10.833/03, e considerando que a empresa atestadamente
desenvolve outras atividades além de serviços de informática, não se pode concluir que
o direito ora discutido seja líquido e certo.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910592/2012-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital